Tribunal: TJSP
Processo: 1003475-24.2021.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RELATIVAMENTE AOS FATOS E PROVAS COLIGIDAS. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. REJEIÇÃO.
1. Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada. Nítida pretensão de modificação do julgamento, com a reapreciação dos fatos e do conjunto probatório.
2. Natureza

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RELATIVAMENTE AOS FATOS E PROVAS COLIGIDAS. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. REJEIÇÃO.
1. Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada. Nítida pretensão de modificação do julgamento, com a reapreciação dos fatos e do conjunto probatório.
2. Natureza meramente infringente dos embargos caracterizada.
3. Ainda que tenha por escopo o prequestionamento, o recurso dos embargos de declaração deve observar os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Declaratórios rejeitados.